Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-88.2021.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005053-88.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO FREIRE FERNANDES - CPF: 808.667.601-30 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (RECORRIDO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MATERIAL.

VENDA DE VEÍCULO ABAIXO DA TABELA FIPE PELO CONSUMIDOR.
PREJUÍZO MAIOR QUE ENSEJOU A VENDA NÃO DEMONSTRADO. PERDA EMERGENTE NÃO COMPROVADA.
SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
MERO ABORRECIMENTO.
DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
A
venda
de
veículo

por
valor
abaixo
de
sua

avaliação

na

tabela
FIPE para
não

sofrer

suposto
"
prejuízo

maior
", mas
sem
a
demonstração

deste
, leva a
presumir
que
a

alienação

ocorreu

por

conta

do
própri
o

consumidor
e,
consequentemente
,
não

há

perdas

emergentes

decorrentes
da
venda
,
porquanto

r
ealizada

por

preço

estipulado

pelo

proprietário
do
bem
.

2.
O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
e
possa

gerar

possíveis

dissabores
,
não

configura

dano
moral
,

por

si

só
,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumid
or
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:
1005053-88.2021.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
FABRICIO FREIRE FERNANDES

Recorrido
:
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABRICIO FREIRE FERNANDES
ajuizou

reclamaç
ão

indenizatória

em
face7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI - ME.

Sentença

proferida
no ID174829739/PJe2.
Concluiu
que
houve
o simples
descumprimento

contratual
,
visto
que
ainda

não

havia

decorrido
o
prazo
de 18
meses
para
a

execução
do
contrato

quan
do
da
busca
e
apreensão
, e que
este

não é suficiente para ensejar o dano moral. Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

apenas
para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
a
quantia
de R$ 1.641,00,
paga

pelo

consumidor
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recur
so

Inominado
no ID174829746/PJe2.
Em

resumo
,
sustentou
que
sofreu

danos

materiais

em

razão
de
ter

vendido

seu

veículo

por
valor
abaixo
da
tabela
FIPE para
quitar
o
contrato
de
financiamento
,
bem

como

dano
moral
decorrente
da
negativação
de
seus
dados e da

perda
de
seu

veículo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
sejam

concedidas

referidas

indenizações
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID174829749/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

de
volvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
venda
de
seu

veículo

por
R$ 46.
000,00, valor
muito
inferior
ao
da
tabela
FIPE, que, à
época
,
estava

em
R$ 81.367,00.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

nos
autos
prova
de que,
efetivamente
, a
parte

reclamante

estava

na

iminência
de
sofrer

prejuízo
"
ainda

maior
" que
lhe

fizesse

alienar
o
veículo

por
valor inferior
ao
de
sua

avaliação
pela
tabela
FIPE
.
Destaco
que,
não
obstante o
automóvel

tenha

sido

apreendido

em

decorrência
do
não

pagamento
das
parcelas
do
financiamento
,
não

há

quaisquer

in
dícios

nos
autos da
busca
e
apreensão
(
1003966-97.2021.8.11.0013
) e
nem

na

presente

demanda
, de que
o

consumidor

suportaria
outros
prejuízos
,
ou

então

de
que
referida

venda

ocorreu

por

orientação
da
parte

reclamada
.

Saliento
,
ainda
, que no
processo
no
100
3966-97.2021.8.11.0013
foi

prestada

assistência

jurídica
pela
parte

recorrida
,
nos

termos
do
contrato

firmado
,
tendo

ela
, inclusive,
apresentado

contestação

nos
autos
. T
odavia
, o
reclamante
,
por

conta

própria
,
contratou
outro
advogado
e
entabulo
u

acordo
com
a

instituição

financeira
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto

porque
o
consumidor

não é h ipossuficiente para demonstrar que estava

prestes
a
sofrer

prejuízo

ainda

maior
, no
entanto
, à
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
d
ess
e
fato
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
, a
reclamante
,
concluindo
-se que a
venda
do
automóvel

por

quantia
inferior
ao
que
valia

ocorreu

por

decisão
do
consumidor
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

ao
s

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subj
etiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pe
ssoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
.
8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofe
nsor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
fr
ustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se que
o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Neste

sentido
:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
Ao

autor

incumbe
o
ônus
da
prova

em

relação

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art.
373, I, NCPC.

Meros

aborrecimentos

decorrentes
do
descumprimento

contratual

não

ensejam
a
reparação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator:
Evangelina
Castilho Dua
rte, Data de
Julgamento
: 11/06/0019, Data de
Publicação
: 14/06/2019).

Inobstante
a
isso
,
importa

dizer
que
não

ficou

comprovado
o
descumprimento
do
termo

firmado
entre as
partes

desta

demanda
,
porquanto
se
tratava
de
contrato
de
risco
(
obrigação
de
meio
), o
qual

bem

previu
um
prazo

mínimo
para o
seu

cumprimento
e,
além

disso
,
trouxe

também
que
seria

prestada

assistência

jurídica

ao

reclamante
, o que
ocorreu

nos
autos de
busca
e
apreensão
.

Quanto

a

isso
, a
sentença

bem

elucidou
que:

"
Não

há

dúvidas
que
contrato

objeto
dos autos é
caracterizado

como
de
risco

uma

vez
que,
condiciona
a
retenção
dos
valores

ao

resultado
final
positivo
,
em

caso
,
desconto

mínimo
da
dívida

em
50%.

Pontua
-se,
ainda
, que
o

contrato

foi

firmado
para
atuação
no
período

de 18 (
dezoito
),
podendo

ser

prorrogado

por

até
06 (
seis
)
meses
,
consoante

cláusula
10.1,
bem

como
que
foi

firmado

em

maio
/2021,
portanto
, o
prazo
de 18 (
dezoito
)
meses

findou
-se no
mês

novembro
/2022,
sem

qualquer

informação

nos
autos que a
contratada

tenh
a

interesse

em

prorrogar
o
contrato
"

Por

fim
,
não

foram

trazidas

provas
de que
o

reclamante

foi

orientado
a
não

proceder
com o
pagamento
das
parcelas
do
financiamento
,
sem

perder
de vista que,
conforme

dispôs
a
cláusula
6 do
contrato
(ID 174829679/PJe2;
fl. 6),
foi

cientificado

àquele

acerca
da
possível

negativação
/
protesto
de
seus
dados pela
instituição

financeira
,
além
das
possíveis

outras

providências
que
poderiam

ser

tomadas

por

esta
.

Em
vista
disso
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorá
rios

adv
ocatícios
,
estes

fixados

em

R$ 800,00 (
oitocentos

reais
)
, com base no
artigo
85, §8o, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, da
ta
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Jui
z de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024